Tribunal: TJDFT
Processo: 0001994-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BENS DO ESPÓLIO. IPTU/TLP. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou partilha no rito de arrolamento sumário, sem exigir comprovação da quitação de débitos de IPTU/TLP relativos a imóvel do espólio, cuja exigibilidade estava suspensa por parcelamento administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível homologar a partilha quando existem débitos de IPTU/TLP vinculados a bem do espólio, com exigibilidade suspensa por parcelamento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 192 do CTN impõe a necessidade de comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre bens do espólio ou suas rendas para proferir sentença de partilha ou adjudicação.
4. O parcelamento administrativo não configura pagamento, mas apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, não atendendo à exigência legal.
5. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.074 estabelece que, no arrolamento sumário, dispensa-se o recolhimento prévio do ITCMD, mas permanece obrigatória a quitação dos tributos que recaem sobre os bens do espólio, como IPVA, IPTU e ITR.
6. Comprovada a existência de débito de IPTU/TLP, a homologação da partilha deve ser condicionada ao pagamento integral do tributo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 654, art. 655. CTN, art. 192. L. 6.830/1980, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0704664-12.2024.8.07.0005, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 19.02.2025. TJDFT, APC, 0702731-64.2021.8.07.0019, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 06.05.2024.